Tribunal: TJSP
Processo: 1020649-54.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação regressiva de ressarcimento – Energia elétrica – Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Ação julgada extinta por falta de interesse processual, ante a ausência de pedido administrativo – Requerimento prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento da ação –

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação regressiva de ressarcimento – Energia elétrica – Queima de aparelhos eletrônicos da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré – Ação julgada extinta por falta de interesse processual, ante a ausência de pedido administrativo – Requerimento prévio perante a concessionária que não era essencial ao ajuizamento da ação – Decreto de extinção que deve ser afastado – Sentença anulada – Julgamento nesta Superior Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do CPC – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos consumidores – Responsabilidade objetiva da ré – Nexo causal configurado – Prestação de serviços defeituosa – Artigo 14 do Código do Consumidor – Ressarcimentos devidos – Sentença de procedência – Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença e, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020649-54.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencido o 3o juiz, que declarará voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), FRANCISCO CASCONI, PAULO AYROSA E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
31a Câmara
APELAÇÃO No: 1020649-54.2019.8.26.0114
APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS
JUÍZA PROLATORA: RENATA MANZINI
VOTO No: 32.944
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

Ação
regressiva de ressarcimento Energia elétrica
Queima de aparelhos eletrônicos da
segurada ocasionada por oscilação na rede
de energia elétrica administrada pela ré
Ação julgada extinta por falta de interesse
processual, ante a ausência de pedido
administrativo

Requerimento
prévio
perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação Decreto
de extinção que deve ser afastado Sentença
anulada

Julgamento
nesta
Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do CPC
Sub-rogação da seguradora nos direitos dos
consumidores
Responsabilidade objetiva
da ré Nexo causal configurado Prestação
de serviços defeituosa Artigo 14 do Código
do Consumidor Ressarcimentos devidos
Sentença de procedência Recurso provido,
para o fim de anular a r. sentença e, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, junto aos autos da
ação regressiva de ressarcimento, relativa à prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, movida contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL., julgada extinta, sem
resolução de mérito (art. 485, VI, CPC), nos termos da r. sentença
de fls. 68/69, cujo relatório adoto.
Alega a apelante, em síntese, que a exigência de
protocolo administrativo não é requisito obrigatório para o
ajuizamento da ação para que haja o devido ressarcimento pelos
danos causados, apontando afronta ao artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal. Menciona que o julgado proferido no RE no
631.240 se aplica em causas previdenciárias, não se aplicando ao
caso. Colaciona jurisprudência que lhe é favorável. Requer o
provimento do apelo, com retorno dos autos para julgamento ou,
subsidiariamente, pleiteia a aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do
CPC, com procedência da ação (fls. 71/82).
Recurso regularmente processado, preparado e
respondido às fls. 88/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o Relatório.
Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento,
relativa à prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica,
julgada extinta sem resolução do mérito por falta de requerimento
pela via administrativa.
Pois bem.
Insta consignar que o pedido administrativo
prévio à requerida é desnecessário e não é pressuposto para o
ajuizamento do feito, sendo que o acesso ao Poder Judiciário não
está condicionado nem pode ser obstado pelo não esgotamento da
esfera administrativa, não podendo a Resolução Normativa no 414,
de 9.9.2010, da ANEEL, sobrepor-se ao direito de ação, assegurado
no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Portanto, não era caso de extinção do feito, por
falta de interesse processual, devendo ser anulada a r. sentença.
Entretanto, uma vez que o processo se encontra em
termos para julgamento, tendo sido juntada contrarrazões ao
recurso, possível a resolução do mérito, a teor do art. 1013, § 3o, I, do
CPC/15.
A autora, ora apelante, busca ressarcimento pela
indenização paga a Laura Takako Oyamaguti ME, apólice de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0118.79.10.280-4, decorrente de danos por ela suportados em razão
da queima de aparelhos eletrônicos ocasionada pela brusca
oscilação de energia elétrica, conforme laudo acostado às fls. 27/30.
Pois bem.
Para a solução do caso, não se pode afastar a
aplicação dos dispositivos do CDC e, admitida sua incidência, de se
ressaltar também que a ré é concessionária de serviço público
federal de energia elétrica e, nessa condição, submete-se à
disposição do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.
Em razão disso, ocorrendo prestação imperfeita
dos serviços, a princípio, responde pelos prejuízos causados,
podendo, porém, comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo. Nesse sentido, são
os artigos 25 da Lei no 8.978/95 (Lei das Concessões) e 12 e 14 da Lei
8.078/90, utilizando os dois últimos dispositivos a expressão
"independentemente da existência de culpa".
E o art. 22 do CDC estabelece que "os órgãos
públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou
sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos".
Assim, a fornecedora de serviços somente se exime
da responsabilidade se provar: I - que prestou o serviço e o defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não existe ou, II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
ou, III - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Ocorre que, no presente caso, tais provas não
foram produzidas pela ré, já que não trouxe nenhum documento,
provas e afins, a demonstrar os fatos alegados, em sede de
contrarrazões, nem pugnou pela produção de qualquer prova.
A
demandada
limitou-se
a
pleitear,
alternativamente, retorno dos autos para oferta de contestação,
quando poderia tê-lo feito nesta sede, deixando de comprovar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.
A autora, por sua vez, trouxe aos autos os registros
de apólice (fls. 20/23), descrição do evento (fls. 24/26) e laudo
detalhado referente aos equipamentos danificados (fls. 27/30), de
onde se conclui que os danos foram ocasionados por oscilações
elétricas de responsabilidade da ré; juntou, ainda, documentos que
comprovam o pagamento efetuado à segurada (fl. 31).
E, como é sabido, a concessionária tem o dever de
reparar os danos causados ao usuário, nos moldes do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor, “verbis”: “O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, ao consumidor e, consequentemente, à
seguradora sub-rogada nos seus direitos, cabe o ônus da prova do
dano e do nexo de causalidade entre o dano e a prestação de
serviço; enquanto à prestadora cabe provar que prestou o serviço de
forma eficiente ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro.
Em suma, de todo o conjunto probatório emerge a
responsabilidade da requerida pelos danos causados aos segurados
e, consequentemente, à Seguradora/demandante, razão pela qual
de rigor a reforma da r. sentença, para julgar procedente a
demanda, condenando-se a ré ao ressarcimento no importe de R$
1.838,14, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem
como correção monetária desde a data do desembolso.
Via de consequência, deverá a apelada suportar as
custas e despesas processuais despendidas, além da honorária
sucumbencial, que fica fixada em R$1.200,00, a teor do art. 85, § 8o,
do CPC/15 (aplicável ao caso), evitando-se o aviltamento do
trabalho do advogado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de ANULAR a r. sentença e,
com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos
termos acima dispostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1020649-54.2019.8.26.0114
Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Comarca
: Campinas 5a Vara Cível
Juiz(a)
: Renata Manzini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 43.738
PROCESSUAL CIVIL
EXTINÇÃO DO
FEITO SEM EXAME DE MÉRITO
FALTA DE
INTERESSE DE AGIR
IMPERTINÊNCIA

JULGAMENTO DA CAUSA ART. 1013, §3o, I DO
CPC
RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
Evidenciado que a autora tem interesse de agir, não sendo
necessário em caso de ação regressiva o esgotamento da
via administrativa para o ajuizamento da demanda, de
rigor o afastamento da r. sentença. Ademais, presentes os
requisitos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, pertinente o
pronto julgamento da causa.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DE
SEGURADO
INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO
PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE
SEU
DIREITO

ART.
373,
I,
DO CPC

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PELO MEU VOTO,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
NESSE
PONTO. Considerando que a seguradora sub-rogou-se
dos direitos pertinentes ao seu segurado para pleitear
indenização dos valores pagos em decorrência do
contrato de seguro firmado entre as partes, para
caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso,
ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a
comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de
serviços e os danos causados. “In casu”, no sinistro
reportado e que deu origem ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373,
I, do CPC, que os danos nos equipamentos da segurada
tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual
é responsável a ré, e sim, que os prejuízos tiveram como
causa descargas atmosféricas advindas de temporal, de
rigor a improcedência da ação.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
propôs ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
A r. sentença de fls. 68/69, cujo relatório se adota, julgou extinto,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, apela a autora às fls. 71/82, almejando a reforma
da r. sentença. Alega, em resumo, que a exigência de prévio pedido
administrativo não é requisito obrigatório para o ajuizamento da ação para
que haja o devido ressarcimento pelos danos causados, apontando afronta
ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Menciona que o julgado
proferido no RE no 631.240 se aplica em causas previdenciárias, não se
aplicando ao caso. Colaciona jurisprudência que lhe é favorável. Requer o
provimento do apelo, com retorno dos autos para julgamento ou,
subsidiariamente, pleiteia a aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, com
procedência da ação.
O recurso foi respondido, pugnando a recorrida pela manutenção
da r. sentença (fls. 88/94).
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Sorteado, Dr. Carlos Nunes, o qual foi seguido por
maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
Inicialmente, respeitada a convicção do magistrado sentenciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme se depreende dos elementos contidos nos autos, não há que se
falar em falta de interesse processual por parte da autora, ora apelante.
Busca a seguradora o ressarcimento, por meio desta ação
regressiva, dos valores que despendeu com os reparos nos equipamentos
elétricos e eletrônicos de segurado, que teriam sofrido danos após
oscilação da tensão na rede elétrica, sendo que a d. autoridade sentenciante
entendeu pela ausência de seu interesse processual, fundando-se na falta de
esgotamento da via administrativa.
Entretanto, para postular em juízo, não é necessário o
esgotamento da via administrativa nas ações regressivas para ressarcimento
de danos pelas seguradoras, por haver a sub-rogação destas no direito do
segurado ao recebimento do montante gasto com o conserto dos aparelhos
em razão do contrato de seguro na modalidade residencial, fato que
evidencia, pois, o interesse da autora/seguradora na propositura da presente
demanda.
Assim, a falta de acionamento da concessionária, por meio do
procedimento
administrativo
indenizatório
previsto
na
Resolução
Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão
formulada pela autora. Ora, esta demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim, de ação regressiva
proposta pela seguradora. Ademais, a autora enviou notificações à ré por e-
mail à ouvidoria (fls. 43/44, 63/64, 86/87).
Logo, pelas próprias peculiaridades do caso concreto, entendo
presentes os requisitos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, motivo por que passo
ao julgamento do mérito.
Trata-se de ocorrência de evento danoso nas dependências da
residência da segurada Laura Takako Oyamaguti, que com a autora
celebrou contrato de seguro na modalidade compreensivo residencial
(apólice no 102804 118 79).
Alega que a segurada, em 12/01/2017, foi vítima de oscilação na
tensão da rede elétrica, disso resultando em danos em equipamentos
elétricos e eletrônicos, fatos que deram causa ao pagamento, pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de um total de R$ 1.838,14.
A seguradora fundou-se, para formular seu pleito ressarcitório
em laudos e relatórios, os quais, especificamente às fls.26/27, indicam que
os danos elétricos nos equipamentos da segurada foram causados por
descarga elétrica decorrente de tempestades e chuvas.
Bem por isso, a meu ver, restou incontroverso que a queima dos
equipamentos da segurada ocorreu por descargas atmosféricas (raios) em
dia de temporal na data dos fatos, circunstância esta que afasta a
responsabilidade indenizatória por parte da concessionária apelada, por se
constituir caso fortuito, nos termos do art. 393, do CC.
Assim, sob meu ponto de vista, não há que se falar em
responsabilidade da ré pelos danos causados neste caso, posto que
provocados, como visto, por descarga elétrica decorrente de raios em dia
de tempestade e não por vício na prestação de serviços por parte da
apelada. Ainda que o seguro acobertasse tais danos, não pode a empresa ré
responder por eles. Ademais, como aduzido pela ré, não há qualquer
registro de que houve interrupção no fornecimento de energia na data
apontada na inicial, nem mesmo antes do evento.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Mais,
não há qualquer prova de que as descargas elétricas causadoras dos danos
nos bens da segurada tenham atingido a rede de distribuição da ré e, por
esta, a atingido.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que o dano indenizado pela autora decorreu,
inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente, portanto, o nexo
causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor
dispostas as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora."
(TJSP; Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva
dos
danos.
Irrelevância
da
invocação
da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
improcedência da ação, reconhecida a sucumbência da autora, que deverá
arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios que arbitro
em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §§2o, 8o e 11, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, dou parcial
provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS NUNES NETO
12485CF1
8
13
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
12505B3A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020649-54.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.